Tribunal: TJDFT
Processo: 0722134-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722134-03.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente em face de decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual de salário recebido pela parte executada. A agravante sustenta que, “Em que pese as diversas tentativas para quitação do débito perante o agravado, estas restaram infrutíferas, conforme se depreende nos autos, visto que, houve pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, como também, outras diligências. Devido as tentativas infrutíferas para a satisfação total do débito exequendo, é ciente de que a agravado é servidor público, sendo que, aufere renda bruta mensal no total de R$ 7.076,48 (sete mil, setenta e seis reais e quarenta e oito centavos).” Sustenta que “A penhora de salário, tem demonstrado maior efetividade, reduzindo os custos a resolvendo a questão judicial. Em que pese a regra geral da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV do Código de Processo Civil, está pode ser excepcionada, ainda para satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que resguardado percentual para manter a dignidade do devedor e de sua família. O colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, do CPC, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias.” Alega que “a parte agravada percebe remuneração bruta mensal de R$ 7.929,53 (sete mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), circunstância que evidencia capacidade financeira apta a suportar a constrição pretendida, sobretudo porque o percentual requerido pelo agravante limita-se a apenas 5% dos rendimentos líquidos, percentual absolutamente razoável, proporcional e incapaz de comprometer o mínimo existencial da executada.” Pede “A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso, bem como, a concessão do pedido liminar para determinar a penhora de 5% do salário do agravado.” Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Não há nos autos demonstração de que a espera pelo julgamento de mérito deste agravo, que não demorará mais do que poucos meses, poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. A par da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, o deferimento de tutela de urgência nestes casos deve ser restrito a hipóteses em que se verifica, de plano, que a penhora não prejudicará a subsistência do devedor, o que não é o caso dos autos no momento. De mais a mais, a decisão agravada não impõe à agravante nenhum ônus processual de efeito gravoso imediato ou iminente, de modo que não há que se falar em suspensão da tramitação do cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 28 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora